Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-73.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008070-73.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA ROSA NUNES DA COSTA - CPF: 878.346.771-87 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RÉ QUE NÃO APRESENTA O CONTRATO DE ADESÃO – FATURAS DE CONSUMO QUE NÃO COMPROVAM QUE FOI A AUTORA QUEM UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO – GRAVAÇÃO ELETRÔNICA APRESENTADA EXTEMPORÂNEAMENTE – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura nulidade o julgamento antecipado da lide quando a instrução probatória é desnecessária para o deslinde da demanda.

2. Sem a juntada do contrato de adesão ou a apresentação tempestiva de outros documentos capazes de comprovar a contratação, deve ser reconhecida a ilicitude de cobranças realizadas a título de cartão de crédito consignado.

3. A restituição em dobro do indébito depende da comprovação da má-fé do fornecedor.

4. Mera cobrança indevida, sem repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Banco Pan S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta por
Maria Rosa Nunes da Costa
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além da devolução do valor indevidamente descontado da autora.

A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a juíza da causa dispensou indevidamente a instrução probatória, deixando de oportunizar a juntada tempestiva de documentos e gravações de áudio pela apelante.

No mérito, afirma que, ainda que não se reconheça o cerceamento de defesa e apesar de ter sido apresentada após a contestação, consta dos autos gravação de áudio por meio da qual a autora teria confessado o uso do cartão de crédito impugnado na inicial. Acrescenta que, ainda que não se admita a juntada extemporânea do arquivo de áudio, as faturas apresentadas nos autos já demonstrariam a existência e a regularidade da contratação, tendo em vista que tais documentos indicam que o cartão de crédito foi regularmente utilizado pelo portador.

Com esses argumentos, defende a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, postulando subsidiariamente a redução da indenização correspondente, bem como o afastamento da restituição em dobro dos valores descontados da autora.

Contrarrazões no id. 90402013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II - VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com a dispensa da instrução probatória, implicou em cerceamento de seu direito de defesa.

Razão não lhe assiste nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

.

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental
e que os documentos necessários à comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor devem ser apresentados na contestação (art. 434 do CPC)
, agiu acertadamente a sentenciante ao dispensar a instrução probatória.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III - VOTO (MÉRITO)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pela autora com a narrativa de que desconhece o contrato de cartão de crédito consignado que enseja descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A sentença, objeto de impugnação por parte da ré, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, de forma a declarar a inexistência de relação jurídica e deferir os pedidos de repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Feito esse introito, entendo que a sentença não merece qualquer reparo no que atine ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

Isso porque a ré não apresentou, em sede de contestação, o contrato de adesão que daria origem às cobranças questionadas pela autora, deixando de se desincumbir do ônus probatório atribuído pelo art. 373, II do CPC.

Embora não se ignore que a instituição financeira apresentou faturas indicativas do uso do cartão de crédito, é certo que,
na falta do contrato correspondente
, não se pode afirmar, com a necessária segurança, que foi a autora, e não terceiros fraudadores, a responsável pelas transações apontadas pela ré.

O arquivo de áudio mencionado pela ré em seu recurso, que revelaria a gravação de uma ligação telefônica por meio da qual a autora teria confessado a contratação impugnada, também não pode dar respaldo à pretensão da ré, eis que apresentado após a contestação, em infringência ao art. 434 do CPC, não se tratando de elemento novo ou que se tornou acessível após a fase processual oportuna, para fins de aplicação da exceção prevista no art. 435 do CPC:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único.
Quando o documento consistir em reprodução
cinematográfica ou
fonográfica
,
a parte deverá trazê-lo nos termos do caput
, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação
,
bem como dos que se

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

Logo, é de ser reconhecida a ilicitude das cobranças realizadas pela ré.

Entretanto, considerando a ausência de prova da má-fé da instituição financeira, eventual valor cobrado a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, deve ser restituído na forma simples, sendo necessário o provimento do apelo em relação a esse tópico.

Por fim, resta perquirir se as circunstâncias narradas caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.”

(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, de forma a afastar a indenização por danos morais e determinar que a restituição dos valores cobrados pela ré ocorra na forma simples.

Por consequência, declaro a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes, na proporção de 50% a cada litigante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021